Tribunal: STF
Processo: RE 73424
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
TAXA DE DESENVOLVIMENTO METALURGICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO, PELO
SENADO FEDERAL, DE EXECUÇÃO DO ART. 3 DA L. 2.865, DE 12.9.1963, DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, EM FACE DE DECLARAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIDO.